Tribunal: TJMT
Processo: 0004162-49.2014.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004162-49.2014.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), VALDECIR ROBUSTE TEIXEIRA - CPF: 490.720.309-82 (EMBARGANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL

— ACÓRDÃO QUE AFIRMA A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

A ausência de análise da prescrição alegada em exceção de pré-executividade decorre da necessidade de dilação probatória, ante a ausência de apresentação de cópia integral do processo administrativo ambiental, a afastar a existência de omissão sobre questão não decidida.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Valdecir Robuste Teixeira
contra o acórdão que proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 139170660).

Assegura que, o acórdão incorreu em omissão, porque não analisou a prescrição à luz do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento do artigo 206, § 5º, do Código Civil, bem como, da Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, e dos Decretos nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 142577175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — MULTA ADMINISTRATIVA — PRAZO DE PRESCRIÇÃO — MARCO INICIAL — DATA DO ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — APLICAÇÃO DO VERBETE Nº 467 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA — AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Impossível a análise das questões acerca da ocorrência de prescrição da pretensão executiva, bem como do cerceamento de defesa arguidas em exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal, ante a ausência do processo administrativo ambiental, prova indispensável para exame da controvérsia.

Recurso provido. (Id. 139170660 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, não há possibilidade de se examinar a alegação de prescrição arguida em exceção de pré-executividade, ante a ausência de juntada de cópia integral do processo administrativo ambiental
,
conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
No caso, a sentença considerou como marco inicial do prazo prescricional para execução da multa por infração ambiental o dia
3 de março de 2006
, data da primeira notificação do apelado para apresentação de defesa administrativa ou sanar a irregularidade (
vacinação de bovinos
), em desconformidade com o disposto no
verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: ‘
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
’.

[...]

Nada obstante o desacerto da sentença quanto ao marco inicial da prescrição da pretensão executiva, evidente a necessidade de dilação probatória, ante a ausência de juntada do processo administrativo, visto que o prazo prescricional inicia com o encerramento deste.

Também, não é possível proceder ao exame do alegado cerceamento de defesa fundamentado na circunstância de que, não teria ‘
dado oportunidade de apresentar pronunciamento sobre qualquer decisão sobre a defesa apresentada
’ (Id. 29439963, fls. 6), uma vez que a análise da questão está a depender da juntada do processo administrativo.

Dessa forma, as questões postas estão a demandar dilação probatória, o que não se apresenta admissível em sede de exceção de pré-executividade. [...]. (Id. 139170660 – fls. 10/11).

Logo, não se afirmou que não ocorreu a prescrição da pretensão executiva (observado que a prescrição intercorrente não é objeto da sentença nem da exceção de pré-executividade), pelo que não se poderia alegar que o acórdão é omisso, porque não teria examinado a questão à luz do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, visto que a Câmara não decidiu acerca da prescrição, mas tão somente rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da necessidade de dilação probatória.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023